Tribunal: TJES
Processo: 5008670-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008670-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO ELVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BAP BRESSAN AUTO PECAS LIMITADA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – CONTA POUPANÇA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL – IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL - RECURSO PROVIDO.

1.
Restou devidamente comprovado pelo agravante que a conta poupança sobre a qual recaiu a penhora online é utilizada para o depósito do seu salário mensal, atraindo, assim, a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

2.
Acerca do tema, a jurisprudência pátria, incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil, que alcança as verbas do executado de cunho salarial, embora não seja absoluta, somente admite flexibilização em casos nos quais o executado perceba valores de alta monta, hipótese em que se presume que não necessitará de todo este montante para a manutenção de sua sobrevivência, não sendo esta a hipótese dos autos.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na origem
BAP BRESSAN AUTO PEÇAS LIMITADA

ajuizou

ação monitória, convertida em execução de título judicial, em face de
THIAGO ELVA DE OLIVEIRA
, onde requereu a penhora de valores em conta bancária via SISBAJUD, obtendo resultado positivo no valor de R$ 2.197,54 (dois mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Na sequência, o executado peticionou nos autos alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados e requerendo a sua imediata liberação, já que referido valor é essencial a subsistência do agravante.

Por meio da decisão agravada (id 8891827), o magistrado singular indeferiu o pleito de desbloqueio dos valores, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“II – DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE

Conforme já relatoriado alhures, verifico que a penhora recaiu sobre as contas de titularidade do devedor, consoante se infere do DETALHAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES, aduzindo, o executado, que se trata de quantia impenhorável.

Tocante ao valor e sua natureza, há que se evidenciar que por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, os valores vertidos em conta poupança:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Referida norma objetiva proteger a caderneta de poupança, tendo esta o escopo de formar economia como forma de garantia e segurança do futuro do poupador e de sua família.

A regra, portanto, é de impenhorabilidade dos valores oriundos de conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

No entanto, o que se verifica, na hipótese, é o desvirtuamento da poupança, que no caso em tela assume caráter de conta corrente, uma vez que a aludida conta, nos termos do extrato de ID 42471752 - 42472423, é possível evidenciar que a conta passou a ser utilizada pelo executado como se conta corrente fosse, tanto é que constou saques, envios de Pix, e pagamento de contas.

Para além, não se tratou de valor depositado e poupado ao longo dos anos, mas apenas depósitos específicos, cujas movimentações, repita-se, evidencia-se sua utilização como se conta corrente fosse. Assim sendo, deve prevalecer o bloqueio sobre o valor encontrado na conta poupança, ainda que inferior a quarenta salários mínimos.

É o caso, portanto, de se reconhecer a penhorabilidade, à luz, inclusive, da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA ON-LINE. ALEGAÇÃO DE QUANTIAS PERTENCENTES A TERCEIRO NA CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE A CONTA BANCÁRIA SER UTILIZADA COM OUTRAS FINALIDADES ALÉM DE CONTA-POUPANÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem, por meio do exame do substrato fáticoprobatório contido nos autos, concluiu não estar comprovada a alegação de quantias pertencentes a terceiros e consignou que a conta bancária do recorrente, apesar de estar classificada como poupança, possuía movimentação característica de contacorrente, o que afastaria a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Nesse sentido, a pretensão recursal esbarra no óbice da súmula 7 do STJ, uma vez que a inversão do que foi decidido pelo aresto impugnado demanda, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 886.532/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 14/6/2017.). (Negritei)

À luz do exposto, inacolho a impugnação proposta por THIAGO ELVA DE OLIVEIRA, para o fim de reconhecer a penhorabilidade do valor penhorado.”

Pois bem.

Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a penhora de valores constantes de conta poupança quando comprovado, no caso concreto, abuso do direito, má-fé ou fraude (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2127446 / PR), não sendo este, contudo, o caso dos autos.

Isto porque, a despeito dos bloqueios levados a efeito nos autos originários terem recaído sobre conta-poupança, restou devidamente comprovado pelo agravante que esta é utilizada para o depósito do seu salário mensal, atraindo, assim, a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC

O art. 833, inciso IV e §2º, do CPC dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria, incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil, que alcança as verbas do executado de cunho salarial, embora não seja absoluta,
somente admite flexibilização em casos nos quais o executado perceba valores de alta monta, hipótese em que se presume que não necessitará de todo este montante para a manutenção de sua sobrevivência
.

Da análise do inteiro teor dos precedentes analisados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que se admitiu tal espécie de flexibilização em casos nos quais
a verba mensal percebida pelo executado alcançava o subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal (acima, portanto, à época, de trinta mil reais mensais)
,
afastando-se referida flexibilização, por outro lado, em casos nos quais a verba percebida pelo executado se aproximava de dez mil reais mensais.

A título de exemplo do que acabo de afirmar, cito este esclarecedor julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.

6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n.

1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).

7. Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial"(AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018).

8. A interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "(...) deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais (...)" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

9. No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Não destoa desta linha o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENS PENHORADOS INSUFICIENTES PARA GARANTIR O CRÉDITO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA COMO SERVIDORA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL (art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015). POSSIBILIDADE de relativização EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NO CASO. VÁRIOS DEPENDENTES ECONÔMICOS E RESIDÊNCIA DE ALUGUEL EM LOCAL HUMILDE. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.815.055/SP, sedimentou o seu entendimento no sentido que a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), independentemente da natureza da verba executada, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”.

2)
Ainda que o cumprimento de sentença de dívida oriunda de inadimplemento de contrato bancário não permita penhoras de verbas de origem salarial do devedor com base na exceção prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil, é possível mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família
.

3) Na hipótese, o exame dos elementos probatórios que instruem o feito revela que a constrição de qualquer percentual do rendimento mensal da agravada afetará o seu mínimo existencial, impossibilitando a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto porque, muito embora a executada agravada perceba aproximadamente remuneração líquida de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais como Investigadora da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – consulta ao Portal Transparência do Governo –, a sua declaração de imposto de renda revela que é responsável por 04 (quatro) dependentes menores de idade e que provavelmente mora de aluguel em bairro humilde do município de Colatina – Jardim Planalto –, já que informou não possuir nenhum bem, de forma que considerável parte de sua renda já está comprometida, atraindo a conclusão, ao menos no estado probatório em que os autos originários se encontram, que a instituição financeira exequente agravante não logrou êxito em comprovar que a recorrida possui condições de comprometer qualquer parcela de sua remuneração sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar – empréstimo bancário.

4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5003315-15.2024.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2024)

CIVIL PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL VALORES DE NATUREZA VENCIMENTAL IMPENHORABILIDADE ART. 883, IV, CPC VERBA EXECUTADA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DOS VALORES CONSTANTES DA CONTA SALÁRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), pacificou o entendimento no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010).

2. Esse entendimento foi, inclusive, mantido por aquele Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental, tal como os proventos de aposentadoria, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º).

3. o bloqueio do percentual de 30% sobre valores de natureza salarial só é admissível quando o crédito executado também possui aquela natureza, tal como ocorre nas hipóteses de execução de honorários advocatícios, o que, todavia, não é o caso da execução fiscal de origem, onde se executa crédito de natureza tributária.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 014189000715, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Fixadas essas premissas e voltando ao caso destes autos, repiso que restou incontroverso que o agravante e ora executado percebe salário mensal equivalente a R$ 2.048,12 (dois mil e quarenta e oito reais e doze centavos),
a
verba
que
é de natureza exclusivamente salarial -
(cópia do recibo de pagamento de salário mensal - id 46152989 dos autos originários).

Evidente, portanto, que a verba percebida não alcança expressão suficiente para justificar qualquer espécie de constrição por parte do agravado/exequente, devendo prevalecer a presunção de sua imprescindibilidade para a sobrevivência do agravante e ora executado.

É irrelevante o fato de que a remuneração do agravante é depositada mensalmente em conta poupança, porquanto preservada a sua impenhorabilidade decorrente de sua natureza salarial.

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, nas contas de titularidade do executado, ora agravante.

É como voto
.

Desª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.